Tribunal: STF
Processo: RHC 53789
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-24
Data de publicação: 1975-10-24

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 171 E 288 DO CÓDIGO PENAl
COMETIDOS POR SETE CO-REUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR
CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO, CONTRA A QUAL NADA SE ALEGA.
II. HABEAS CORPUS VISANDO A LIBERAÇÃO PELA DEMORA NA INSTRUÇÃO. III.
ESTANDO ELA JUSTIFICADA; E; ADEMAIS, CONCORRENDO PARA ELA O PRÓPRIO
PACIENTE, PARA O QUAL ESTA PRATICAMENTE FINDA, NÃO MERECE PROVIMENTO
O RECURSO QUE PERSEGUE A PRONTA LIBERAÇÃO. IV. RECURSO NÃO PROVIDO.